Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745629-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: AIRES &amp; NERI - ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703362-78.2020.8.07.0007, ajuizado em seu desfavor por AIRES &amp; NERI - ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução. Informa o agravante que o agravado lhe move cumprimento de sentença relativo à condenação imposta nos autos principais, referente a honorários advocatícios. Diz que, recebido o cumprimento de sentença, foi determinada a sua intimação para efetuar o pagamento do débito de acordo com a planilha apresentada pelo exequente. Afirma que apresentou impugnação, alegando excesso de execução, uma vez que a sentença o condenou ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação. Sustenta que a sentença condenou as partes em uma obrigação de fazer relativa à entrega de um imóvel que estava sob a posse exclusiva do executado Sr. CLYSTENIS VIEIRA DE FRANÇA, bem como condenou as partes ao pagamento de danos emergentes relativos aos aluguéis pagos pelos clientes da parte agravada No entanto, ao apontar o valor devido, a parte agravada considerou como valor da condenação, o valor atualizado do imóvel acrescido do valor dos danos emergentes, o que não merece subsistir, uma vez que os honorários devem ser calculados apenas sobre o valor monetário dos danos emergentes, que corresponde ao valor da condenação, excluindo-se o valor relativo à obrigação de fazer. Assevera que a obrigação de fazer não consiste em acréscimo patrimonial da parte, ensejando excesso de execução, além de violação à coisa julgada formada nos autos, haja vista que os honorários não foram estipulados com base no proveito econômico da obrigação de fazer, mas tão somente na condenação relativa aos danos emergentes. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo para que os atos expropriatórios na origem limitem-se ao valor de R$ 9.767,95. Subsidiariamente, requer a suspensão dos autos principais, até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento dos valores apontados como devidos, diante da manifesta existência de excesso de execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pelo agravante impõe melhor análise do cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, das razões formuladas pelo agravante em sede recursal, além dos fundamentos consignados pelo juízo a quo na decisão agravada, como forma de evitar eventual enriquecimento indevido e observância da execução em conformidade com o título exequendo, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença antes da solução da questão, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio do executado, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem, relativamente ao saldo controverso, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença relativamente ao saldo controverso, que excede os valores apontados como devidos no presente agravo, até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator